Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0710220-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSEMARY FRAZAO FURTADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se em secretaria a publicação do acórdão proferido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência admitido nos autos de n. 0729132-07.2024.8.07.0016. Brasília, 24 de junho de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora